Tribunal: TJES
Processo: 0000212-70.2011.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000212-70.2011.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VAGNER AFONSO DONA e outros

APELADO: RUMO S/A e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
INDENIZATÓRIA
– ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO –
CAMINHÕES PARADOS SOBRE A PISTA DE ROLAMENTO – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA – COLISÃO TRASEIRA POR OUTRO CAMINHÃO – DESATENÇÃO DO CONDUTOR – CULPA CONCORRENTE – PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL – INCOMPATIBILIDADE COM A EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DE UMA SÓ VEZ – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL – SENTENÇA NÃO TRANSITADA EM JULGADO – NECESSIDADE DE SE INAUGURAR A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – PRETENSÕES AUTORAIS ACOLHIDAS EM PARTE – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.

1.

De acordo com a dinâmica descrita
no Boletim de
Ocorrência
nº 000409/2006
,
no dia
27/10/2006
,
por volta da
s
05
h
10
min
,

o apelante Vagner Dona
envolveu-se em um acidente de trânsito
na Rodovia SP-333, Tarumã-SP,
quando

o veículo conduzido pelo preposto da empresa apelante (
V
04) chocou sua dianteira com a parte posterior do veículo de placas MQI 6190 (
V
01) e após a colisão o caminhão acima referido (
V
01) chocou-se contra o veículo
V
02, em que estava o ora o apelante Vagner Afonso e esse, por sua vez, colidiu com o veículo
V
03. Destaca-se que à exceção do veículo
V
04, os demais estavam estacionados na pista de rolamento,
conforme concluiu, também o
Laudo
Pericial nº 3.669/2006,
produzido pela Superintendência de Polícia Técnico-Científica
de Assis/SP
e o Inquérito Policial instaurado para apurar as causas do acidente
.

2.

D
a
s
prova
s

produzidas nos autos
,
houve controvérsia sobre a sinalização existente no local do acidente, tendo o Boletim de Acidente de Trânsito e o Laudo da Polícia Técnica afirmado que o local não estava sinalizado,
além do
policial que atendeu a ocorrência e
d
o condutor de outro caminhão
que presenciou o acidente
corroborado tal informação em seu
s
depoimento
s
.
De outro lado, somente
uma testemunha arrolada pelo apelante

afirma que o local estava sinalizado com moitas e pisca-alerta ligados.

3.

As
informações constantes do B
O
acostado aos presentes autos foram registradas pela autoridade policial e, não,
obtidas
diretamente
d
os envolvidos no acidente, de modo que, sendo
firmado por autoridade competente, goza,
nessa hipótese,
de presunção relativa de veracidade (
juris tantum
),
a qual
somente seria afastada
por provas robustas em sentido contrário.
N
o caso em apreço
deve
m
prevalecer
as informações contidas no Boletim de Acidente de Trânsito
,
uma vez que
as provas
colacionadas
aos autos indicam que os fatos ocorreram na forma narrada no documento oficial,
corroborando-o
.

4.

R
estou demonstrado nos autos que três dos caminhões envolvidos no acidente narrado estavam estacionados sobre a pista de rolamento e sem sinalização
adequada
,
em clara infração ao que
disciplina
m
o
s
art
s
.
40 e
46
do
Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97),
esse último

regulamentado pelo art. 1º da Resolução nº 36 do CONTRAN, que estabelece a forma de sinalização de advertência para os veículos que, em situação de emergência, estiverem imobilizados no leito viário.

5.

A
inda que a testemunha arrolada pelo apelante Vagner Dona tenha, de fato,
acenado
com uma camiseta para alertar outros motoristas de que havia
m
ca
minhões
parados sobre a pista de rola
mento
, tal tentativa
de sinalização
se mostrou imprópria e ineficaz, mormente,
porque em

des
acordo com as exigências da legislação de regência. Destaque-se,
ainda,
que os três condutores dos caminhões estacionados na pista de rolamento exerciam
a
profiss
ão

de
motoristas de transporte de carga, viaja
ndo, inclusive,
em comboio
para entrega de p
edras de granito, conforme apurado pelo Inquérito Policial.
Desse
modo,
aplicando-se as regras de experiência comum
(art. 357 do CPC/15)
, é possível
deduzir que
todos
conhec
ia
m as
normas
de trânsito e,
consequentemente, sabiam da impropriedade de estacionar sobre a pista e da necessidade de correta sinalização do local.

6.

Por outro lado, também constitui infração grave das regras de trânsito
“deixar de guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais, bem como em r
el
ação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade, as condições climáticas do local da circulação e do veículo”
, nos termos do
s

arts.
192
e
29, II do CTB. No mesmo sentido, o art. 28 do
referido
diploma

legal
disciplina que
“O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.

7.

Nessa perspectiva
, aquele que colide com a traseira de outro veículo presume-se culpado, pois seria ele a reunir – em tese – as condições de manter distância razoável de segurança e avaliar as condições de tráfego. Evidentemente, cuida-se de presunção relativa que pode ser afastada, competindo ao condutor que abalroou
a traseira de
outro
veículo
demonstrar que não agiu mediante culpa, sendo outra a causa do acidente.

8
.
Na hipótese dos autos, a culpa concorrente se manifesta porquanto há um confronto entre a culpa do agente causador do dano (
caminhão
que colidiu na traseira de outr
o
) e a conduta
do condutor do
caminhão que parou em lugar
inapropriado
e sem sinalização, de maneira que o evento danoso somente se concretizou devido ao comportamento culposo de ambos envolvidos.

9.

Os
fatos narrados e o conjunto probatório acostado aos autos
permitem
conclui
r
que
tanto o condutor do veículo em que estava o apelante Vagner Dona e o condutor do caminhão da empresa apelada
concorreram para o
evento danoso
, falhando ambos os condutores em seu dever de cautela e no cumprimento das normas gerais de circulação e conduta estabelecidas pelo Código Brasileiro de Trânsito, deve-se reconhecer a hipótese de culpa concorrente
e,
assim, manter a sentença
apelada
nesse ponto
.

10.

T
endo sido determinada à empresa apelante a constituição de capital, é incompatível que também se determine à mesma o pagamento da indenização a título de pensão alimentícia de uma só vez.

11.

P
endente, ainda, de recurso com efeito suspensivo, a
alegação
do apelante Vagner Dona
de que se deve determinar a forma de constituição do capital
somente poderá ser exigida na fase de cumprimento de sentença.

12.

Atribuída a culpa concorrente aos partícipes do evento danoso, não restam dúvidas de que as pretensões formuladas na petição inicial restaram parcialmente atendidas, na medida em que
não somente o
quantum
indenizatório foi
reduzid
o
à metade, de acordo com a responsabilidade atribuída à empresa demanda/apelante,
mas também a própria causa de pedir - alegação de culpa exclusiva - foi reclassificada para a configuração de culpa concorrente.

Sucumbência recíproca configurada.

13.
Recurso
s

des
provido
s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0000212-70.2011.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VAGNER AFONSO DONA

APELADO: RUMO S/A

Advogado do(a) APELANTE: FLAVIA AQUINO DOS SANTOS - ES8887-A

Advogados do(a) APELADO: ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - SP196655, ELZEANE DA ROCHA - SP333935, LUCIANA FIGUEIREDO MAFFEI - SP388354

VOTO

Nos termos do Relatório, tratam-se de
recurso
s
de apelação interposto
s

p
or

RUMO S/A

e por
VAGNER AFONSO DONA
contra
a sentença de fl
s.
654/657

integrada
à fl.
7
3
3
,
proferida pel
a D.
Ju
í
z
a

de Direito da
Vara
Única

de
Iconha, Daniela de Vasconcelos Agapito
,

que,
na Ação
Indenizatória
a
juizada
pelo segundo apelante em face da primeira julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a empresa apelante (1) ao pagamento de pensão mensal em favor do requerente/apelante no valor de R$ 435,00, pelo período de 546 meses,
com incidência de juros moratórios e correção monetária a partir do evento danoso,
a ser apurado em liquidação de sentença; (2) ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 50.000,00, corrigido monetariamente a partir do arbitramento e com incidência de juros desde a citação; (3) ao pagamento de danos estéticos no valor de R$ 50.000,00 corrigido monetariamente a partir do arbitramento e com incidência de juros desde a citação. Considerando ter havido sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais
pro rata
e ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, observada a gratuidade da justiça concedida ao requerente/apelante.

Irresignadas, as partes interpuseram recurso de apelação.

A apelante
RUMO S/
A argumenta em suas razões de fls.
693/710
que
(
1
)
a nulidade da sentença, por não observar a conexão existente com outras demais em que se discute a responsabilidade pelo acidente narrado nos autos e por trazer fundamentos da sua culpa concorrente;
(
2
)
houve culpa exclusiva do condutor do caminhão
(...)
;
(
3
)
inexistindo culpa em qualquer ato praticado pelo preposto que conduzia o veículo, não se pode imputar qualquer ato ilícito e, consequentemente, qualquer dever de indenizar;
(
4
)
deve ser excluída a condenação ao pagamento de pensão mensal, ou, reduzido o seu valor para R$ 1.250,00 até que o requerente complete 74 anos.

Por sua vez, o apelante
VAGNER AFONSO DONA
, argumentou em suas razões de fls. 752/781
(1)
a sentença deixou de decidir acerca de como se dará a constituição de capital deferida, bem como acerca da condenação imposta em uma única vez, nos termos parágrafo único do art. 950 do CCB;
(2)
deve haver reforma da sentença no tocante à sucumbência recíproca, eis que todos os seus pedidos foram procedentes;

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal,
e tendo o apelante Vagner Afonso Dona deixado de recolher o preparo recursal por estar amparado pela gratuidade da justiça,
conheço do
s
apelo
s
interposto
s
e passo a analisar as suas razões
conjuntamente
.

Inicialmente, de acordo com a extensão do efeito devolutivo das apelações interpostas, destaca-se, com relação ao acidente narrado nos autos, que a matéria devolvida a essa instância recursal se limita à existência de culpa concorrente do motorista do caminhão da empresa
RUMO S/A

ou da culpa exclusiva do condutor do caminhão em que estava
VAGNER AFONSO DONA.

Como se vê dos apelos interpostos, a apelante
RUMO S/A

impugna todos os capítulos da sentença, inclusive aquele que lhe atribui a responsabilidade de indenizar o requerente, em razão da existência de culpa concorrente de seu preposto quanto ao acidente em questão. Por outro lado,
o apelante
VAGNER AFONSO DONA

somente se insurgiu contra os capítulos da sentença referentes à constituição de capital e à sucumbência recíproca,
nada alegando quanto a existência de culpa exclusiva do preposto da empresa apelante.

Delimitada a controvérsia a ser apreciada por esse órgão fracionário, passa a análise das razões recursais.

E
m breve histórico,
registra-se que
o

apela
nte

VAGNER AFONSO
DONA

ajuiz
ou
a ação indenizatória em
tela
narrando que no dia
27/10/2006
,
por volta da
s
05:10h,

envolveu-se em um acidente de trânsito
na Rodovia SP-333, Tarumã-SP,
quando o veículo em que era passageiro, um caminhão Mercedes Benz, modelo L-1518, placas AHU 3839/ES, que estava parado na pista de rolamento, foi abalroado na parte traseira por outro caminhão, um Mercedes Benz, modelo l-620, placas MQI 6190/ES que, por sua vez, também foi atingido na parte traseira por um terceiro caminhão, de propriedade da empresa
RUMO S/A
,
Ford Cargo 2631, placas AND 4996/PR, que não conseguiu frear e acabou por causar o chamado “engavetamento” de veículos.
O caminhão em que o apelante Vagner estava colidiu, ainda, com outro caminhão que estava à frente, um Mercedes Benz, modelo 1720, placas MQK 3708.

Em decorrência do acidente, o apelante Vagner, que estava prestes a completar 30 anos de idade, narra ter sofrido fratura do fêmur direito, fratura do tornozelo esquerdo, fratura do ombro direito e fratura do crânio e se encontra incapacitado para o seu trabalho habitual.

Feito esse breve relato, destaca-se que de acordo com o
Boletim de Ocorrência
nº 000409/2006,
acostado às
fls.
47/56
,
extrai-se o
seguinte
:

“
1.
Verificou-se no local através de vestígios (ponto de impacto e sinais no solo), que os veículos 01 (MB/L-1620), 02 (MB/L-1518) e 3 (MB/1720) encontravam-se estacionados sobre a pista de rolamento, na faixa da direita, no sentido sul (Assis x Florínea), quando o veículo 04 (FORD/CARGO) que transitava no mesmo sentido chocou-se na traseira do veículo 01, que chocou-se contra a traseira do veículo 02, que chocou-se na traseira do ve
í
culo 03, imobilizando-se sobre a faixa de rolamento. [...
] 1.2. Alegou o condutor do veículo 03, Sr. Bruno Muchelin, que parou sobre a pista de rolamento para auxiliar o condutor do veículo 01, que encontrava-se com problemas mecânicos no veículo. 1.3. Afirmou a testemunha 02, Sr. Francisley Martins Pereira, que os veículos 01, 02 e 03 encontravam-se parados sobre a pista, e que ele estava sinalizando o local acenando uma “camiseta de cor preta”. [...] 4. Efetuado a leitura do disco do diagrama do registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo do veículo 04, registrava a velocidade de 80 km/h no momento do acidente [...]. 5. Placa R-19 no quilômetro 427+950 metros, sentido sul, indicando a velocidade máxima permitida para caminhões de 80km/h. [...]
OBS
: Verificado
no local que não havia nenhum tipo de sinalização, assim como, uso do triângulo ou de qualquer outro meio”.

De acordo com a dinâmica acima descrita, o veículo conduzido pelo preposto da empresa apelante (04) chocou sua dianteira com a parte posterior do veículo de placas MQI 6190 (01) e após a colisão o caminhão acima referido (01) chocou-se contra o veículo 02, em que estava o ora o apelante Vagner Afonso e esse, por sua vez, colidiu com o veículo 03. Destaca-se que à exceção do veículo 04, os demais estavam estacionados na pista de rolamento.

O
Laudo
Pericial nº 3.669/2006,
produzido pela Superintendência de Polícia Técnico-Científica
de Assis/SP
(fls. 250/264)
corrobora as informações contidas no Boletim de Acidente acima referido e
conclui
u
que
“O acidente ocorreu em virtude dos veículos de placas MQI-6190
[01]
, AHU-3839
[02]
e MQK-3708
[03]
encontrarem estacionados de maneira irregular sobre a pista de rolamento”
.

Nos termos

d
o
Inquérito Policial instaurado para averiguação das causas do acidente em questão
(
fl. 295
),

“Segundo informações obtidas no local dos fatos, o veículo M. Benz L 1620 com placas MQI 6190
[ v 01]
do município de Iconha/ES, conduzido por GILBERTO MARION LAIBER, teria apresentado defeito mecânico, ficando estacionado sobre a pista de rolagem. Contudo, GILBERTO viajava na companhia de mais dois veículos, e esses teriam parado para lhe prestar auxílio. Sendo assim, o veículo M. Benz 1518 com placas AHU 3839
[v 02]
do município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, conduzido por GILCIMAR SIMER BERCOT teria estacionado na frente do veículo de GILBERTO. Em seguida, BRUNO MUCHELIN, que conduzia o veículo M. Benz 1720 com placas MQK 3708
[v 03]
do município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, também teria estacionado seu veículo na frente dos veículos já estacionados, enfileirando-se sobre a pista de rolagem”
.

Da conclusão
citado Inquérito,
à fl. 330,
extrai-se

que
“Com relação às responsabilidades pode-se afirmar que, com certeza absoluta, Gilberto não poderia ter estacionado o veículo sobre o leito carroçável. Mas ao que parece ele se viu obrigado a praticar tal conduta. Houve controvérsias entre os depoimentos das testemunhas quanto à sinalização do local. Mas se a sinalização foi providenciada ou não isso era da responsabilidade de Gilberto Marion Laiber, o qual faleceu. De outra feita, se Luiz Antônio agiu com negligência ou imprudência ocasionando o acidente não há como também imputar responsabilidade a este, porque também faleceu”
.

No curso do procedimento,
foram tomados os depoimentos de testemunhas arroladas pelas partes,
que se revelaram contraditórias quanto à sinalização no local do acidente, bem como quanto à visibilidade no horário (por volta de 5h10min),
merecendo destaque os seguintes excertos:

Testemunha: Francisley Martins Pereira (fl. 449)
: “[...
]

que presenciou o acidente narrado nos autos; que estava no carona do caminhão dirigido por Gilberto; que Gilberto dirigia o caminhão que apresentou defeito
;
[...]
que pegou moitas de colonhão e colocou a cerca de 600 metros do caminhão onde estava; que ficou sinalizando, perto das moitas, com uma camisa, que o acidente ocorreu por volta de 5:40 da manhã, que a visibilidade era ótima, com o sol nascend
o
; que vários carros passaram pelo local devagar devido à sinalização; que tanto o caminhão com defeito quanto o caminhão em que se encontrava o autor estavam com o pisca alerta ligado; que viu duas carretas vermel
h
as, sendo que uma ultrapassou a outra; que após a ultrapass
a
gem, o caminhão que fazia essa manobra colidiu com o ve
í
culo em que se encontrava o autor;
[...] que o caminhão da ré estava em alta velocidade; [...] que havia acostamento mas era menor do que o normal; que
o
caminhão que apresentou defeito e o caminhão onde se encontrava o autor pararam no canto da pista;
[...] que o acidente ocorreu numa reta; que o caminhão que causou acidente estava em alta velocidade porque estava fazendo uma ultrapassagem [...].

No
curso do Inquérito Policial acostado aos autos, foram tomados os depoimentos de duas testemunhas, sendo a primeira, o policial rodoviário que atendeu a ocorrência narrada e a segunda, o condutor do caminhão que seguia atrás daquele que colidiu com os veículos parados na pista, sendo possível colher os seguintes pontos:

“
Testemunha José Aparecido Alves (fl. 312): “[...
]
foi acionado por volta de 05:30 horas da manhã para prestar atendimento a uma ocorrência de acidente de trânsito na rodovia SP-333, no km. 429 + 500 metros; no local, verificou que na pista direita do sentido capital-interior haviam tr
ê
s caminhões estacionados, sendo que um quarto caminhão chocou-se contra a tra
s
eira do
ú
ltimo;
[...]
pelo que apurou no local, o caminhão que
foi
atingido na tra
sei
ra, em virtude de alguma avaria, parou sobre a pista de rolamento; os outros dois caminh
ões
, conduzidos por colegas do que havia quebrado, estacionaram também na pista,
à
frente do caminhão danificado; foi então que o quarto ve
í
culo, certamente não tendo visto os ve
ículos
parados, chocou-se com o
ú
ltimo da fila, ve
í
culo que havia quebrado; não ha
v
ia
q
ualquer tipo de sinalização no local
[...]”.

“
Testemunha Valmir Marques da Silva (fl. 328): “
alega que trafegava sobre a pista, quando deparou-se com três caminhões estacionados sobre a mesma, sem qualquer sinalização. Afirma que o caminhão conduzido por Luiz Antônio Pechin Hidalgo que estava a sua frente colidiu contra a traseira de um dos caminhões”.

Como é possível colher das provas produzidas nos autos, houve controvérsia sobre a sinalização existente no local do acidente, tendo o Boletim de Acidente de Trânsito e o Laudo da Polícia Técnica afirmado que o local não estava sinalizado, além do policial que atendeu a ocorrência e o condutor de outro caminhão, Sr. Valmir Marques, corroborado tal informação em seus depoimentos. De outro lado, somente o Sr. Francisley Martins afirma que o local estava sinalizado com moitas e pisca-alerta ligados.

Nesse contexto, embora a jurisprudência do STJ afirme que “o boletim de ocorrência policial não gera presunção
juris tantum
da veracidade dos fatos narrados, uma vez que
apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado
, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras”
(AgInt no AREsp n. 2.106.289/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022)
, o caso em tela difere de tal situação.

Como se pode observar, as informações constantes do BO acostado aos presentes autos foram registradas pela autoridade policial e, não, obtidas dos envolvidos no acidente, de modo que, sendo firmado por autoridade competente, goza, nessa hipótese, de presunção relativa de veracidade (
juris tantum
), a qual somente seria afastada por provas robustas em sentido contrário
(
TJ-MG - AC: 10433000069305001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 22/01/0019, Data de Publicação: 01/02/2019)
.

Com efeito, no caso em apreço, devem prevalecer as informações contidas no Boletim de Acidente de Trânsito, uma vez que as provas colacionadas aos autos indicam que os fatos ocorreram na forma narrada no documento oficial, corroborando-o.

Fixadas tais premissas, restou demonstrado nos autos que três dos caminhões envolvidos no acidente narrado estavam estacionados sobre a pista de rolamento e sem sinalização
adequada
,
em clara infração ao que
disciplina
m
o
s
art
s
.
40 e
46
do
Código de Trânsito Brasileiro
1
(Lei nº 9.503/97),
esse último

regulamentado pelo art. 1º da Resolução nº 36 do CONTRAN, que estabelece a forma de sinalização de advertência para os veículos que, em situação de emergência, estiverem imobilizados no leito viário
,
in verbis
:

Art. 1º
O condutor deverá acionar de imediato as luzes de advertência (pisca-alerta) providenciando a colocação do triângulo de sinalização ou equipamento similar à distância mínima de 30 metros da parte traseira do veículo
.

Parágrafo único. O equipamento de sinalização de emergência deverá ser instalado perpendicularmente ao eixo da via, e em condição de boa visibilidade
.

Assim, ainda que a testemunha arrolada pelo apelante Vagner Dona tenha, de fato, acenado com uma camiseta para alertar outros motoristas de que haviam caminhões parados sobre a pista de rolamento, tal tentativa de sinalização se mostrou imprópria e ineficaz, mormente, porque em desacordo com as exigências da legislação de regência.

Nesse sentido,

[...]
Sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em situação de emergência, deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência, na forma estabelecida pelo Contran (CTB, art. 46)
[...].
(TJ-PR - APL: 00257783320158160031 Guarapuava 0025778-33.2015.8.16.0031 (Acórdão), Relator: Rodrigo Fernandes Lima Dalledone, Data de Julgamento: 09/05/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/05/2022).

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. ESTRADA. SINALIZAÇÃO. AUSÊNCIA.
O veículo que, em razão de problemas mecânicos, necessita parar em rodovia sem acostamento, tem o dever de sinalizar a via com o tri
â
ngulo de emergência, sob pena de, não o fazendo, responder pelos danos oriundos de acidente ocasionado na pista, já que o outro motorista não teve possibilidade de desviar a tempo.
(TJ-MG - AC: 10109150003209001 Campanha, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 01/03/2018, Câmaras Cíveis/14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2018).

A
contrario sensu
decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo que
,
“
Defeito no caminhão que era inevitável e imprevisível
. Inexistência de acostamento no local.
Adoção das cautelas necessárias para sinalizar a existência de veículo parado na pista
. Ausência de elemento fundamental à caracterização da responsabilidade civil extracontratual subjetiva”
. (TJ-SP - AC: 10027699820188260400 SP 1002769-98.2018.8.26.0400, Relator: Cesar Lacerda, Data de Julgamento: 09/12/2020, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2020).

Destaque-se, ainda, que os três condutores dos caminhões estacionados na pista de rolamento exerciam a profissão de motoristas de transporte de carga, viajando, inclusive, em comboio para entrega de pedras de granito, conforme apurado pelo Inquérito Policial. Desse modo, aplicando-se as regras de experiência comum
2
, é possível deduzir que todos conheciam as normas de trânsito e, consequentemente, sabiam da impropriedade de estacionar sobre a pista e da necessidade de correta sinalização do local.

Destarte, resta configurada a responsabilidade dos condutores dos caminhões que pararam sobre a pista de rolamento e não providenciaram a adequada sinalização da via.

Por outro lado, também constitui infração grave das regras de trânsito
“deixar de guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais, bem como em r
el
ação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade, as condições climáticas do local da circulação e do veículo”
, nos termos dos arts. 192 e 29, II do CTB.

No mesmo sentido, o art. 28 do referido diploma legal disciplina que
“O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.

Nessa perspectiva, aquele que colide com a traseira de outro veículo presume-se culpado, pois seria ele a reunir – em tese – as condições de manter distância razoável de segurança e avaliar as condições de tráfego.

Evidentemente, cuida-se de presunção relativa que pode ser afastada, competindo ao condutor que abalroou a traseira de outro veículo demonstrar que não agiu mediante culpa, sendo outra a causa do acidente.

Na hipótese dos autos, a culpa concorrente se manifesta porquanto há um confronto entre a culpa do agente causador do dano (caminhão que colidiu na traseira de outro) e a conduta do condutor do caminhão que parou em lugar inapropriado e sem sinalização, de maneira que o evento danoso somente se concretizou devido ao comportamento culposo de ambos envolvidos.

Para corroborar
tal
conclusão
, confira-se o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO – REJEITADA. UNIFORMIZAÇÃO DE JULGAMENTOS – CABIMENTO.
CULPA CONCORRENTE – COLISÃO TRASEIRA EM VEÍCULO PARADO NA PISTA DE ROLAMENTO – EVENTO DANOSO QUE SOMENTE SE CONCRETIZOU DEVIDO AO COMPORTAMENTO CULPOSO DE AMBOS ENVOLVIDOS. PRESUNÇÃO DE CULPA DE QUEM COLIDE NA TRASEIRA NÃO TOTALMENTE ELIDIDA – CULPA CONCORRENTE VERIFICADA.
PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR DO DANO MATERIAL (DANOS EMERGENTES) – DESCABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR - APL: 00201871020178160035 São José dos Pinhais 0020187-10.2017.8.16.0035 (Acórdão), Relator: Roberto Portugal Bacellar, Data de Julgamento: 20/03/2021, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/03/2021).

APELAÇÕES CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LUCROS CESSANTES. COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA RELATIVA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO PARADO NA PISTA. FALTA DE ATENÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE ABALROOU. CULPA CONCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS DESPROVIDOS. Estando provado o dano material na modalidade lucros cessantes, deve ser mantida a condenação. Do conjunto probatório existente nos autos, é possível constatar a existência de culpa concorrente no acidente. (TJ-MT 00006443720128110002 MT, Relator: Nilza Maria Possas de Carvalho, Data de Julgamento: 12/04/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2022).

Apelação cível - Responsabilidade civil em acidente de trânsito - Colisões sucessivas - Veículo parado na estrada ocupando parte da pista de rolamento - Sinalização insuficiente - Desatenção do motorista - Culpa concorrente - Danos materiais - Lucros cessantes -
Age com culpa o condutor de veículo que o deixa parado na estrada, de forma a ocupar parte considerável da pista de rolamento, sem proceder, imediatamente, à sinalização de advertência exigida pelo artigo 46 do Código de Trânsito Brasileiro. Age igualmente com culpa, mas em maior grau, o motorista que, trafegando pela estrada e não mantendo a necessária distância de segurança, deixa de reduzir a velocidade do veículo nem aciona o freio, guinando bruscamente a direção para a esquerda.
Comprovado nos autos que o condutor do veículo danificado utilizava-o para o exercício de atividade remunerada, cabível a condenação em lucros cessantes, em valor a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, considerando o período que o demandante ficou impossibilitado de trabalhar. (TJ-MG - AC: 10261010000840001 Formiga, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 09/01/2008, Câmaras Cíveis Isoladas / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/02/2008).

Ressalta-se, ainda, que embora
a

testemunha arrolada pelo apelante Vagner Dona tenha afirmado que o caminhão conduzido pelo preposto da empresa apelante estava em alta velocidade e além do limite permitido, as provas constantes dos autos revelaram o contrário.

O tacógrafo do referido caminhão foi periciado pela Polícia
Técnica de São Paulo e teve a sua leitura também registrada pelo

policial que lavrou o
Boletim de Ocorrência
nº 000409/2006,
tendo ambos concluído que estava em velocidade compatível com a via, que indicava como 80km/h, a máxima permitida para caminhões.

No entanto, mesmo que trafegasse dentro do limite de velocidade permitido, d
eve-se considerar, que tendo o acidente em tela ocorrido
próximo do amanhecer
, aproximadamente às
05h10min
, o dever de cautela e segurança previsto pela legislação de regência deve ser observado com maior atenção,
dada a
baixa
luminosidade natural
no horário
.

Assim, di
ante dos fatos narrados e do conjunto probatório acostado aos autos, conclui-se que
tanto o condutor do veículo em que estava o apelante Vagner Dona e o condutor do caminhão da empresa apelada
concorreram para o
evento danoso
, falhando ambos os condutores em seu dever de cautela e no cumprimento das normas gerais de circulação e conduta estabelecidas pelo Código Brasileiro de Trânsito, deve-se reconhecer a hipótese de culpa concorrente
e,
assim, manter a sentença
apelada
nesse ponto
.

Confira-se, para corroborar, o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CULPA CONCORRENTE. INOBSERVÂNCIA DAS LEIS DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. DEVER DE INDENIZAR. MINORAÇÃO/MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
I. Deve ser reconhecida a culpa concorrente dos litigantes pela ocorrência do acidente, posto que ambos os condutores agiram em inobservância às regras de trânsito. Contribuindo em igual proporção ao acidente, devem suportar cada qual com metade dos danos decorrentes do evento danoso.
II. Comprovado o ilícito praticado, configurada a simultaneidade dos elementos caracterizadores, notadamente a conduta, a potencialidade danosa, a culpa e o nexo de causalidade, bastantes para a caracterização dos danos de ordem material, moral e estético, impõe-se o dever de indenizar [...]. (TJGO, Apelação 0244616-98.2013.8.09.0065, Rel. José Carlos de Oliveira, 2ª Câmara Cível, julgado em 29/06/2017, DJe de 29/06/2017).

No tocante a alegação do apelante Vagner Dona de que
a sentença deixou de decidir acerca de como se dará a constituição de capital deferida, bem como acerca da condenação imposta em uma única vez, nos termos parágrafo único do art. 950 do CCB,
essa não merece prosperar
.

A respeito do tema, a 3.ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.349.968-DF, com voto condutor do Ministro Marco Aurélio Bellizze, assentou que:
“A regra prevista no art. 950, parágrafo único, do Código Civil, que permite o pagamento da pensão mensal de uma só vez, não deve ser interpretada como direito absoluto da parte, podendo o magistrado avaliar, em cada caso concreto, sobre a conveniência de sua aplicação, a fim de evitar, de um lado, que a satisfação do crédito do beneficiário fique ameaçada e, de outro, que haja risco de o devedor ser levado à ruína. Na espécie, a fim de assegurar o efetivo pagamento das prestações mensais estipuladas, faz-se necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para esse fim, nos termos da Súmula 313 deste Tribunal”
.

Nesse contexto,
o
art. 533 do
CPC/
15
estabelece que, mediante requerimento do exequente, o juiz deve determinar a constituição de capital suficiente, para que o executado possa garantir o pagamento do valor mensal da respectiva pensão.
De acordo com a doutrina
3
,
“
se a indenização por ato ilícito incluir prestação de alimentos, o juiz deverá, considerando, a um só tempo, o quantum do desembolso que caberia ao devedor e a proteção do credor, e, ainda, o disposto no art. 805 do CPC, determinar ao executado a constituição de capital, cujo rendimento assegure o pagamento do valor mensal da respectiva prestação”
.

Com efeito, tendo sido determinada à empresa apelante a constituição de capital, é incompatível que também se determine à mesma o pagamento da indenização a título de pensão alimentícia de uma só vez.

Igualmente, não assiste razão ao apelante Vagner Dona no tocante à omissão da forma de constituição desse capital, uma vez que a sentença impôs a obrigação nos termos do caput do art. 533 do CPC/15, cabendo ao executado,
na fase de cumprimento de sentença
, constituir o capital com os bens que pretende estabelecer o capital necessário para garantir a prestação dos alimentos.

Por conseguinte, pendente, ainda, de recurso com efeito suspensivo, a pretensão do apelante Vagner Dona somente poderá ser exigida na fase de cumprimento de sentença.

Para corroborar, destaca-se:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSIONAMENTO. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL EM GARANTIA. POSTERGAÇÃO DE SUA EXIGIBILIDADE PARA O TRÂNSITO EM JULGADO DO FEITO. DETERMINAÇÃO CONTIDA NA SENTENÇA. LEGALIDADE RECONHECIDA. DPVAT. DESCONTO DA INDENIZAÇÃO PATRIMONIAL E EXTRAPATRIMONIAL FIXADA JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DA MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO.
NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL EM GARANTIA. MONTANTE QUE DEVE SER APURADO SOMENTE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE DEFLAÇÃO DA OBRIGAÇÃO, DESDE QUE SEJA PRESERVADO O SEU VALOR NOMINAL. PRECEDENTES. STJ. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR - AI: 00376247220178160000 PR 0037624-72.2017.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Vicente Del Prete Misurelli, Data de Julgamento: 22/02/2018, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/02/2018).

Por fim, quanto ao estabelecimento da sucumbência recíproca, também não merece razão o apelante Vagner Dona.

Conforme se vê de sua peça inaugural, o ora apelante atribui à empresa demandada a responsabilidade exclusiva pelo acidente narrado nos autos e por suas consequências danosas, tendo requerido, a condenação ao pagamento de indenização.

Ocorre que a sentença apelada, embora tenha reconhecido a culpa da empresa pela atuação de seu preposto nos eventos narrados, também imputou ao condutor do caminhão em que estava o apelante Vagner Dona, culpa pelo acidente ocorrido.

Atribuída a culpa concorrente aos partícipes do evento danoso, não restam dúvidas de que as pretensões formuladas na petição inicial restaram parcialmente atendidas, na medida em que
não somente o
quantum
indenizatório foi
reduzid
o
à metade, de acordo com a responsabilidade atribuída à empresa demanda/apelante,
mas também a própria causa de pedir - alegação de culpa exclusiva - foi reclassificada para a configuração de culpa concorrente.

Nesse sentido, clara é a dicção do art. 86 do CPC/15 quando dispõe que
“Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”
.

Destarte, não merece reforma a sentença, também nesse ponto.

P
ortanto, firme nas razões expostas
,
NEGO
PROVIMENTO

ao
s
apelo
s
interposto
s
.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para
1
5
%
sobre o valor da condenação
,
em favor do patrono do apelante Vagner Dona, e em 15% sobre o valor atualizado da causa em favor do patrono de Rumo S/A, considerando a complexidade da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal,

devendo-se ressaltar,
c
ontudo, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais

em face do apela
nte Vagner Dona
por
encontra
r
-se amparad
o
pelo benefício da assistência judiciária gratuita
.

É como voto.

1
Art. 40, V, ‘a’, do CTB: O condutor utilizará o pisca-alerta nas seguintes situações: a) em imobilizações ou situações de emergência;

Art. 46 do CTB: “Sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em situação de emergência, deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência, na forma estabelecida pelo CONTRAN”.

2
Art. 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.

3
Luiz Guilherme Marinoni. Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. VIII, 2018, p. 237.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

ACOMPANHAR PARA NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS